Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-22.2020.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ARTIGOS 303, § 2º, E 324, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR - REPRESENTADO JÁ DEMITIDO DA CORPORAÇÃO MILITAR - ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO - NÃO ACOLHIMENTO - ESFERAS E OBJETO DE ANÁLISE DISTINTOS - GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A PRÁTICA DELITIVA - INCOMPATIBILIDADE COM VALORES QUE SUSTENTAM A CORPORAÇÃO MILITAR - MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO
DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000131-22.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ARTIGOS 303, § 2º, E 324, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR – REPRESENTADO JÁ DEMITIDO DA CORPORAÇÃO MILITAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – ESFERAS E OBJETO DE ANÁLISE DISTINTOS – GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A PRÁTICA DELITIVA – INCOMPATIBILIDADE COM VALORES QUE SUSTENTAM A CORPORAÇÃO MILITAR – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Eudes Mônica de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto, arguida pela defesa do representado, e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Eudes Mônica de Oliveira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar estadual, em desfavor de Eudes Mônica de Oliveira, sob os seguintes fundamentos, verbis: O representado foi denunciado perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, primeiramente, pela prática do crime de furto, previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, sendo a peça exordial acusatória posteriormente aditada para alterar a capitulação delitiva, imputando-lhe a prática dos crimes de peculato-furto e coação, previstos nos artigos 303, § 2º, e 342, ambos do Código de Processo Penal Militar. Após regularmente processado nos autos n. 0002519-70.2013.9.13.000, o representado veio a ser condenado, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, à pena total de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 303, § 2º, e 342, ambos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 05/11/2018, vindo a condenação a ser parcialmente reformada em 2ª instância com a redução da reprimenda imposta para o crime de peculato-furto ao mínimo legal, resultando na sanção total de quatro (04) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do v. acórdão datado de 18/06/2019. Segundo consta dos referidos autos, no dia 31/05/2013, após terem recebido a informação de que o civil Ney Almeida de Moura mantinha uma arma de fogo em sua residência, situada na Rua Gravatá, n. 21, bairro São Mateus, em Contagem, a guarnição do GEPAR da 39ª Cia PM, comandada pelo representado, deslocou-se até o local, oportunidade em que o Cb Eudes adentrou no aludido imóvel a fim de proceder à busca de materiais ilícitos e, ao visualizar a arma de fogo dentro de uma caixa existente no interior do guarda-roupa do quarto, apoderou-se do artefato escondendo-o em seu colete, o que foi presenciado pela esposa de Ney. Passados alguns dias, precisamente em 08/06/2013, no momento em que se encontrava em seu lava-jato localizado na Rua Angra dos Reis, n. 353, bairro Estrela Dalva, em Contagem, Ney recebeu um telefonema de número restrito, no qual o interlocutor passou a proferir ameaças contra si, dizendo que o via naquele momento, podia descrever as suas roupas, o seu veículo e, até mesmo, a atitude de seus filhos que brincavam nas proximidades, afirmando, por fim, que os mataria caso a vítima não retirasse a “queixa” que havia formulado contra ele na polícia. Ao reconhecer a voz do interlocutor e perceber que se tratava do Cb Eudes, Ney entrou em contato com um Oficial da 39ª Cia PM para relatar a ameaça sofrida, sendo escoltado até a sua residência. Lá chegando, veio a ser informado por sua sogra Terezinha Pereira da Silva Moura de que ela também havia recebido ligação telefônica de uma pessoa não identificada, solicitando fosse dado o “recado” ao genro de que “acabaria com todo mundo”. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM EUDES MÔNICA DE OLIVEIRA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de peças da ação penal em referência, entre elas a denúncia e seu aditamento, certidão de antecedentes criminais, sentença e acórdãos dos recursos de apelação e embargos de declaração (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado provenientes da Justiça comum estadual (Evento 13) e desta Justiça especializada (Evento 09), bem como do extrato de registros funcionais, emitido em 01/10/2021, o qual informa (Evento 14 – OUT2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Data de nascimento: 31/01/1978 Inclusão na PMMG: 17/06/2002 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias ........................................................... 38 (trinta e oito) Elogio Individual ........................................................... 01 (um) Menção elogiosa .......................................................... 09 (nove) Conceito ........................................................................B+28 Devidamente citado, o representado apresentou, através do defensor constituído, pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a presente ação, até o trânsito em julgado da condenação que deu origem à representação, o que foi deferido por este relator, com fulcro no art. 204, § 1º, do Regimento Interno (Resolução 167, de 5 de maio de 2016) (Eventos 25 e 28). Certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 29/05/2021 pelo Supremo Tribunal Federal, este relator determinou nova intimação da defesa do representado, para apresentar suas razões defensivas (Eventos 37 e 39). Intimada, a defesa ratificou integralmente os termos “da medida cautelar incidental com pedido de efeito suspensivo” aposta no Evento 25, sob o argumento que o referido se encontrava pendente de apreciação (Evento 42). Este relator, após esclarecer, por duas vezes, o equívoco da defesa quanto à pendência de análise do seu pedido, determinou, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a reiteração da intimação para apresentação das razões de defesa, inclusive, com a advertência da possibilidade de designação de um defensor público para fazê-lo (Eventos 42, 44, 47 e 49). Sobreveio, então, renúncia ao mandato de procuração outorgado pelo advogado aos advogados Jorge Vieira Rocha, OAB/MG 145.316, e Jorge Vieira da Rocha Júnior (Evento 56, RENMADA1). Este relator homologou a renúncia e determinou a intimação do representado, para que, nos termos do artigo 204, § 2º, da Resolução n. 167/2016 (RITJMMG), nomeasse o sucessor para apresentação de sua defesa escrita (Evento 58). Diante da ausência de manifestação do representado, este relator solicitou a designação de defensor público para apresentação da defesa, na forma regimental (Eventos 59, 68 e 71). As razões escritas de defesa do representado foram, então, oferecidas pela douta defensora pública Dra. Maria Cristina Ferreira de Carvalho, sob os fundamentos a seguir elencados (Evento 74 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, alegou a perda do objeto da presente representação, tendo em vista que o representado já foi excluído da Corporação, conforme informado no extrato de registros funcionais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Citou jurisprudência deste TJMMG, a fim de respaldar o alegado. No mérito, inicialmente, salientou que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal, com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta. Ao contrário, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, aduziu que a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória transitada em julgado, no caso em tela, é a de que o representado delinquiu, pois foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, incurso nas sanções dos artigos 303, §2º, e 342, ambos do Código Penal Militar (CPM). Todavia alegou que os fatos imputados ao representado, apesar de terem sido confirmados por decisão condenatória transitada em julgado, não são, em sua essência, merecedores de maior punição além da própria condenação, que por si só já fora exemplar. Segundo a defesa, o quantum da pena aplicada foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Além disso, disse que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, não se podendo admitir que uma única conduta apague toda a sua vida profissional, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações. Nesse sentido, destacou os registros de seu extrato funcional. Salientou também que a jurisprudência desta egrégia Corte tem diversas decisões no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Nesses termos, requereu, em sede preliminar, o arquivamento da presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Eudes Mônica de Oliveira em face da sua condenação à pena total de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de peculato-furto e coação, previstos, respectivamente, no artigo 303, § 2º, e no artigo 342, ambos do Código Penal Militar. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em sede preliminar, pugna a defesa pelo arquivamento da presente representação pela perda de seu objeto, sob o argumento de que o representado já foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Todavia, mantenho o meu posicionamento já manifestado em oportunidades pretéritas e sedimentado nesta Corte castrense, para afastar a tese defensiva. Sabe-se que a demissão determinada na esfera administrativa é consequência da comprovação, em sede de processo administrativo-disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, tampouco a aplicação da pena acessória prevista nos arts. 99 e 102 do Código Penal Militar. Nesse sentido: PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n.2000132-07.2020.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ARTIGOS 312, 319 E 326 TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.[...] (Representação para Perda da Graduação n. 2000070-30.2021.9.13.0000 – Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos, Julgamento: 01/09/2021) Por tais razões, rejeito preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme bem salientou a defesa, não cabe no presente feito o reexame das provas do processo criminal que redundou na condenação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinentes para avaliação do caso concreto. Partindo dessa premissa, verifica-se que o extrato de registros funcionais não apresenta elementos desfavoráveis ao representado, considerando que, apesar de indicar o conceito B +28 (vinte e oito pontos positivos), não noticia qualquer punição em seu desfavor. Entretanto, o mesmo não se pode dizer das circunstâncias em que os crimes foram praticados. Sem a pretensão de adentrar no mérito da condenação criminal imposta ao representado, o que não mais é possível em razão da ocorrência do trânsito em julgado da condenação, entendo que a conduta do representado é contrária ao que se espera de um policial militar. No caso em tela, temos que o representado, que, na data dos fatos, era o comandante da guarnição do GEPAR (Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco), utilizou-se de sua condição de policial militar para entrar na casa do ofendido, Ney Almeida de Moura, e subtrair uma arma de fogo. Importante realçar que ali, naquele momento, não é a simples figura do representado que é colocada em xeque, mas também a de uma Instituição bicentenária, que sustenta valores de ética, respeito e representatividade perante a sociedade mineira por meio de seus policiais militares. Nesse sentido, o acórdão do recurso de apelação acostado ao evento 1, OUT8, ao descrever as circunstâncias em que os crimes foram praticados pelo representado, exterioriza a impossibilidade de mantê-lo nas fileiras da Corporação. Ao meu entendimento, inexiste elemento favorável que justifique a permanência do representado nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Eudes Mônica Oliveira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Na oportunidade, acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, para também julgar procedente esta representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator que julgou procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator